Tribunal: TJES
Processo: 0000713-82.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000713-82.2021.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU DE JESUS CELESTINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000713-82.2021.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZEU DE JESUS CELESTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), à pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 100 (cem) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) o decote da majorante referente à restrição da liberdade da vítima; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) a redução da fração de aumento referente à majorante do concurso de pessoas; (iv) a fixação de regime inicial menos gravoso; e (v) o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão:
(i) definir se a majorante referente à restrição da liberdade da vítima deve ser mantida;
(ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal;
(iii) determinar se a fração de aumento relativa ao concurso de pessoas foi adequadamente aplicada;
(iv) verificar se o regime inicial fechado pode ser alterado para menos gravoso;
(v) analisar se é cabível a concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A restrição da liberdade da vítima configura-se quando esta é privada de sua liberdade por período superior ao necessário para a consumação do delito. No caso, restou comprovado que as vítimas permaneceram presas em um cômodo após a subtração dos bens, até que conseguissem se libertar pela janela, justificando a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento idôneo, visto que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível a utilização das causas de aumento não utilizadas na terceira fase da dosimetria para majorar a pena-base, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que foi feito em relação à restrição da liberdade da vítima.
Na terceira fase da dosimetria, o aumento de pena pela majorante do concurso de pessoas foi reduzido de metade para 1/3, em razão da ausência de fundamentação concreta para a aplicação da fração máxima, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
O regime inicial fechado é adequado e necessário, considerando o quantum de pena fixado (11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.
O direito de recorrer em liberdade não é cabível, haja vista a presença do
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta do crime e pela periculosidade social do réu, que possui outras ações penais em andamento, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante, fixando-a em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial fechado.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I; Código de Processo Penal, art. 387, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-AREsp 2.008.396, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJE 18/08/2023.
STJ, AgRg-HC 888.389, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 16/08/2024.
STJ, AgRg-AREsp 2.543.044, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 10/09/2024.
STJ, AgRg-HC 771.822, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 19/12/2022.

Vitória, 16 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000713-82.2021.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU DE JESUS CELESTINO

Advogado(s) do reclamante: RAFAEL ARRIGONI SCARTON, RODRIGO ANDREATTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
por

Elizeu de Jesus Celestino

em face d
e
sentença pro
ferida
pel
o Juízo

da

Vara Única da Comarca de Rio Bananal (id. 11273234).

A denúncia de fls. 02/0
5
dos autos físicos
, ofertada

em face do apelante, narrou, em resumo, o seguinte:

[...]
no dia 10/03/2021, por volta de 11h00min, na Rua Projetada, zona rural, "Depois do Bar do Bicudo", Terreno da Glória Falqueto, neste Município e Comarca, ELIZEU DE JESUS CELESTINO e um outro indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça, com o uso de armas de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes numa Motocicleta HONDA NXR 150 BROS, placa OVE-5D06, cor vermelha e 01 aparelho celular marca XIAOMI, modelo REDMI NOTE 9S, cor Blue pertencentes à vítima Maikjohn da Silva Valandro.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a vítima Maikjohn da Silva Valandro estava trabalhando em sua propriedade na localidade do Córrego Sangali juntamente com o nacional Alcione França, quando foram surpreendidos por dois indivíduos que portavam uma arma de fogo cada e anunciaram o assalto, conduzindo a vítima e Alcione a um cômodo próximo a propriedade, dizendo que "os mataria, caso não obedecessem as ordens dadas", praticando assim grave ameaça e restringindo a liberdade das vítimas.

Emerge dos autos, que os assaltantes ao visualizarem a moto da vítima deslocaram-se até o local com
animus furandi
e mediante violência com o emprego de armas de fogo, anunciaram o assalto, trancaram as v
í
timas no referido cômodo, situado próximo a propriedade em que a vítima laborava e subsequentemente subtraído a Motocicleta HONDA NXR 150 BROS, placa OVE-5D06, cor vermelha e o aparelho celular marca XIAOMI, modelo REDMI NOTE 9S, cor Blue, pertencente a Maikjohn.

Conforme restou apurado, o acusado em esfera policial confessou os fatos, relatando que no dia 10/03/2021 ele e Lindomar (apontado pelo denunciado como sendo comparsa na prática delituosa), encontraram-se nas proximidades do Bar do Vadinho a fim de roubarem uma motocicleta, sendo que após terem conseguido consumar o crime, Elizeu pagou a Lindomar a quantia de R$ 1.500,00 para ficar com a motocicleta roubada. Consta ainda que Lindomar ficou com a posse do telefone roubado.

Segundo os autos do inquérito, após o recebimento de denúncia anônima de que um indivíduo de cor parda estaria numa residência situada ao Córrego Rodrigues, Sooretama/ES, de posse de uma motocicleta roubada e ainda com uma arma de foto, policiais diligenciaram até a localidade tendo encontrado o referido indivíduo no interior da residência, sendo que este portava uma pistola da marca "Taurus" modelo 9T111 G2 A (G2C), calibre 9mm e uma motocicleta, tendo então sido indagado pelos policiais acerca da propriedade desta, relatou que ele e mais um outro indivíduo a roubaram na cidade de Rio Bananal. Ato contínuo, os policiais conferiram o número do chassi da referida motocicleta, verificando que no BU n°44502551, havia o registro de roubo de uma motocicleta que possuía as mesmas características, confirmando então a veracidade dos fatos.

INFERE-SE AINDA QUE, A VÍTIMAS MAIKJOHN DA SILVA VALANDRO RECONHECEU, SEM MARGENS DE DÚVIDAS, QUE INDIVÍDUO ELIZEU DE JESUS CELESTINO, RG N° 2094444449 BA, filho de Jorge Amaral Celestino e de Clemilda de Jesus Rocha Celestino É UM DOS AUTORES DO ROUBO, conforme infere-se do AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA POR FOTOGRAFIA de fls. 79/81 dos autos.
[...].

Diante da conduta acima narrada
,
o magistrado
a quo

julgou procedente
a
pretensão punitiva estatal,
condenando

o

réu

pela prática do delito previsto
no
artigo

15
7
,
§
2
º,

inciso
s

I
I e V
,

e § 2º-A,
inciso I,

do Código Penal, à pena de
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
bem como
100
(
cem
) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime,

em regime inicialmente
fechado para cumprimento de pena.

Nas

razões recursais

acostadas

no id. 11273237
, a
defesa requer
o decote da majorante d
a
restrição
da liberdade da vítima, a redução da pena-base
para o
mínimo legal e da fração de aumento referente à majorante do concurso de pessoas. Por fim, postula a fixação de regime menos gravoso e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes auto
s, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, saliento que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso, passo à análise do pleito defensivo de decote da majorante prevista no inciso V, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, referente à restrição da liberdade da vítima.

Sobre o tema, salienta-se que, para caracterizar tal causa de aumento de pena, a ação deve perdurar por tempo além do necessário para a consumação delitiva.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Não se verifica ilegalidade, na aplicação da majorante da restrição à liberdade da vítima, se a ação delitiva perdurou por tempo superior à necessária à consumação do delito
, sendo imprópria a estreita via do especial à revisão do entendimento. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.008.396; Proc. 2021/0357497-4; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 08/08/2023; DJE 18/08/2023)

Dito isso, passo à análise das provas dos autos, a fim de verificar se deve ser mantida a causa de aumento referente à restrição da liberdade da vítima no presente caso.

Nesse particular, a testemunha Alcione França, em juízo, declarou que o acusado e seu corréu chegaram de motocicleta na propriedade onde estavam as vítimas, pedindo gasolina, sendo por elas informados que não poderiam fornecer, tendo as vítimas se despedido dos indivíduos e, quando viraram as costas, foi anunciado o assalto, sendo mostrada a arma. Asseverou a testemunha, ainda, que os agentes mandaram as vítimas ajoelharem, colocando posteriormente os ofendidos dentro de um cômodo, os trancando lá e, em seguida, indo embora na moto, de modo que as vítimas tiveram que sair pela janela.

Destaco que, quando ouvido na esfera policial, Alcione França narrou o seguinte:

Que após renderem o DECLARANTE e MAIKJHON, os indivíduos obrigaram ambos a caminharem até um cômodo existente no local e os prenderam no imóvel; Ressalta o DECLARANTE que durante toda a ação, os indivíduos propalavam injúrias a ambos chamando-os de "filhos da puta e outros" e constantes ameaças, dizendo que "os mataria, caso não obedecessem as ordens dadas"; Que os indivíduos subtraíram um telefone celular e uma motocicleta HONDA NXR 150 BROS ES, cor vermelha, ambos de propriedade de MAIKJHON; Já o DECLARANTE não teve nenhum bem subtraído, tendo em vista que seus pertences não estavam no local do roubo; Que após alguns minutos, o DECLARANTE e MAIKJHON pularam a janela do cômodo no qual estavam presos, todavia os meliantes já haviam se evadido do local; Que devido aos rastros dos pneus das motocicletas, o DECLARANTE acredita que os indivíduos se evadiram em direção a Igreja do Córrego Sangali; Que no local e nas proximidades não há sistema de videomonitoramento; Que o DECLARANTE desconhece a autoria do furto, tampouco soube de quaisquer comentários acerca dos fatos. [...]”. (destaquei e grifei – fls. 24/25).

Por sua vez, a vítima Maikjohn da Silva Valandro, quando ouvido logo após o crime (fls. 13/14 dos autos físicos), disse que “
após renderem o declarante e Alcione, os indivíduos os prenderam em um cômodo existente no local, [...] que durante toda a ação os indivíduos propalavam ameaças, dizendo que ‘matariam ambos, caso não obedecessem as ordens dadas’; [...] que, após alguns minutos, o declarante e Alcione pularam a janela do cômodo
[...]”.

Das provas acima citadas, verifica-se que restou demonstrado que o apelante e seu comparsa mandaram as vítimas ajoelharem, sendo que, durante toda a ação delitiva, xingaram e ameaçaram os ofendidos, determinando que obedecessem as ordens dadas e, após, prenderam os ofendidos dentro de um cômodo para que lograssem êxito na fuga, de modo que se verifica que a ação delitiva e a restrição da liberdade das vítimas perduraram por tempo superior à necessária à consumação do delito.

Assim, tem-se que durante toda a ação delitiva o acusado e seu comparsa mantiveram as vítimas em seu poder, as ameaçando e, após, para lograrem êxito na fuga, prenderam os ofendidos em um cômodo.

Desse modo, restou devidamente comprovado que houve restrição da liberdade das vítimas por tempo além do necessário para a prática delitiva, especialmente porque, mesmo após os agentes irem embora, as vítimas continuaram presas, tendo que sair pela janela do cômodo para se libertarem.

Portanto, devidamente comprovada a incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, não é possível acolher o pleito defensivo referente ao seu decote.

Prosseguindo, a defesa postula a
redução da pena-base
para o
mínimo legal e da fração de aumento referente à majorante do concurso de pessoas,
razão pela qual passo à análise.

Cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, o qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso,
na primeira fase da dosimetria
, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar as circunstâncias judiciais

nos
seguintes
termos:

Culpabilidade, merece reprovação, aplicando, neste momento, a causa de aumento de restrição de liberdade da vítima, deixando para o momento oportuno a aplicação da outra causa de aumento. Assim, a gravidade da conduta é elevada, por conta da atitude, do acusado, de restringir a liberdade da vítima, durante a conduta criminosa, causando maior terror para a vítima.

Antecedentes criminais, imaculados;

Conduta social e personalidade, sem elementos suficientes para sopesá-las, razão pelas quais tais circunstâncias não merecem uma valoração negativa.

Motivos do crime inerentes ao tipo.

Circunstâncias inerentes ao tipo.

Consequências do delito, inerentes ao tipo.

Comportamento da Vítima em nada contribuiu para a ação delituosa.

Nesse particular, saliento que a pena-base do apelante foi majorada com base em fundamento idôneo, sendo tal motivação devidamente aceita pela jurisprudência pátria, eis que “
n
ão há ilegalidade na utilização das causas de aumento não utilizadas na terceira fase dosimétri
ca
para majorar a pena-base, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (STJ; AgRg-HC 888.389; Proc. 2024/0030352-4; PR; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 13/08/2024; DJE 16/08/2024).

Portanto,
o apelante não faz jus
à redução da pena-base ao patamar mínimo legal,

sendo a pena aplicada
(06 anos de reclusão)
adequada para reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena, diante do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida em 06 (seis) meses, todavia, considerando que não houve qualquer fundamentação concreta para que não fosse utilizado o patamar redutor de 1/6 (um sexto), nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça,
redimensiono a pena intermediária para 05 (cinco) anos de reclusão
, diante da aplicação da mencionada fração.

Na terceira fase da dosimetria,
foram reconhecidas as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo. Para a primeira, foi aplicada a fração de aumento máxima
prevista em lei, qual seja,
aumento de
metade, ponto
contra qual
se insurge a defesa, postulando a aplicação da fração mínimo de aumento de 1/3 (um terço).

Compulsando os autos, entendo que lhe assiste razão.

Isso porque, para aplicar tal fração máxima de aumento, o magistrado sentenciante não
realizou qualquer fundamentação para tanto, o que é vedado por nossa jurisprudência pátria. V
ejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÚMERO DE MAJORANTES. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 443 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do Enunciado N. 443 da Súmula desta Corte, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta
, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. 2. No caso, a escolha da fração acima do mínimo estabelecido pela norma penal não está baseada em nenhum fato concreto, a não ser o número de majorantes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ; AgRg-AREsp 2.543.044; Proc. 2023/0457446-0; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 03/09/2024; DJE 10/09/2024).

Logo,
quanto à majorante do concurso de pessoas,
aumento a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por sua vez, diante da presença da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
,
a qual torno definitiva em razão da inexistência de outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto à pena de multa, considerando a necessidade de
haver
proporcionalidade
entre a
pena pecuniária
e a pena privativa de liberdade, fixo-a em
80 (oitenta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Prosseguindo, embora a defesa postule a fixação de regime menos gravoso, diante do
quantum
de pena fixado, mantenho o
regime fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, destaco que o apelante pugnou pela concessão do direito de
recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o magistrado sentenciante, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, justificou a manutenção da prisão do apelante, razão pela qual
não
vislumbro ser o caso de acolher o seu pleito de recorrer em liberdade,
especialmente
porque se encontra demonstrado o
periculum libertatis
, diante da periculosidade social do réu, que,
além da prática do crime em análise, extremamente grave, possui outras duas ações penais em andamento.

Nessa linha,
d
estaca-se
que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Ante o exposto
,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
P
ROVIMENTO
ao recurso
interposto
,
tão somente para redimensionar a pena do recorrente para o
quantum
de
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
,
e
80 (oitenta)
dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime inicialmente
fechado,
mantendo-se incólumes os
demais
termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 16 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)